Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712149-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR, SIMONE DE ALMEIDA BELCHIOR, MOACYR BELCHIOR FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM PRECATÓRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o processo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório encontra-se pendente de análise pela autoridade administrativa, não se pode considerar que o crédito tributário já esteja extinto. Sem que haja prova da efetiva quitação dos débitos do espólio, não é possível autorizar a expedição do formal de partilha, nos termos do artigo 192, do Código Tributário Nacional. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, ambos do CTN, defendendo que não há fato jurídico suficientemente capaz de obstar a partilha dos imóveis. Aduz que a certidão positiva com efeito de negativa trazida aos autos autoriza a expedição do formal de partilha em razão da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 205 e 206, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010